Tribunal: TJMT
Processo: 1012164-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012164-65.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CHAPADA DOS GUIMARÃES
Agravante : ROSANA ALICE BARBOSA DE SOUZA
Agravada : BENEDITA PRESTES LEITE
Número do Protocolo: 1012164-65.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSANA ALICE BARBOSA DE SOUZA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 0000955-83.2017.8.11.0024 - Código 89523), ajuizada contra a agravante, e também contra EDNILSON MOREIRA GOMES, por BENEDITA PRESTES LEITE, diante da notícia do falecimento da autora, determinou a “suspensão do processo para que seja promovida a habilitação dos sucessores, em observância ao disposto no artigo 313, §1o e §2o, do CPC”, e postergou a análise da impugnação ofertada pela ré/executada Rosana, questionando o local de cumprimento do mandado de reintegratório, para após a oitiva do sucessor processual da autora/exequente (cf. Id. no 58663910 dos autos de origem).
A agravante afirma que o mandado de reintegração de posse foi cumprido em endereço diverso do indicado na petição inicial, pois, na peça de ingresso, a parte autora pediu fosse reintegrada na posse “do imóvel situado na Rua 23, s/n, quadra 64, sobrado, Bairro Bom Clima em Chapada dos Guimaraes/MT, (porém), conforme já mencionado no processo, o endereço da agravante é outro, qual seja, Lote 09 quadra 55 no loteamento Bom clima na cidade de Chapada dos Guimarães, imóvel esse pertencente a imobiliária Acapulco Ltda”.
Insiste em que o contrato de comodato que embasa a pretensão autoral não contém os “elementos legais e essenciais para a validade, pois não consta suposta assinatura de nenhum dos contratantes na primeira folha do contrato, portanto, é totalmente ilegal e invalido (...), é totalmente nulo de pleno direito, falha que invalida, torna nulo e sem nenhum valor legal nem jurídico o contrato, carecendo de certeza, liquidez e exigibilidade”, pontuando, nesse sentido, que, mesmo sendo a agravada analfabeta, o negócio não foi celebrado por meio de instrumento público, e, além disso, não especifica com exatidão o imóvel que seria objeto de comodato.
Pede, então, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada e, assim, concedido “contramandado da reintegração de posse em favor da agravante”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 93708980).
É o breve relatório.
Em análise inicial, os fundamentos do agravo não convencem minimamente do provável êxito da pretensão recursal, ou seja, não demonstram a presença da probabilidade do direito indispensável à antecipação da tutela (CPC, art. 300), e isso se dá pelo simples motivo de que o queixume recursal reproduz exatamente os mesmo óbices suscitados na contestação ofertada pela agravante durante a fase de conhecimento, inclusive no que tange à divergência relacionada ao exato/correto endereço do imóvel objeto da lide, conforme se vê no tópico reservados à preliminar de “falta de interesse de agir” e “ilegitimidade da parte”, onde sustentou que “nunca residiu onde a autora apontou como objeto desta ação judicial, qual seja o imóvel situado na rua 23, s/n, quadra 64, sobrado, bairro Bom Clima em Chapada dos Guimarães/MT . Desta forma, é de se aventar que a casa que a Requerida reside está situada no Lote 09, quadra 55 no Loteamento Bom Clima” (cf. Id. no 93708988 - pág. 88/96), os quais já foram considerados, confrontados e rechaçados pelo Juízo quando do julgamento de mérito da lide (cf. Id. no 93708988 - pág. 151 e 152), sobrevindo o trânsito em julgado da sentença de procedência do pedido possessório da agravada na sequência, o que, por si só, impede a pretensa rediscussão do mérito almejada pela agravante nestes autos.
Em específico ao cumprimento do mandado de reintegração de posse, além das considerações feitas acima sobre a já conhecida divergência acerca de aspectos meramente formais do endereço do imóvel, registra-se que o Oficial de Justiça responsável pela prática do ato tomou todos os cuidados necessários para, ao que tudo indica, o seguro e adequado cumprimento do mandado, conforme o relatado e certificado no processo, não havendo elementos probatórios diversos que autorizem, ao menos neste momento, a reversão do quadro fático; a propósito, destaco os seguintes trechos da certidão vinculada ao Id. no 58975547 dos autos de origem:
“Certifico para os devidos e legais efeitos que de posse do mandado intimei a parte requerida na Rua 24, no ‘sobrado da Dona Benedita’, como é conhecido o imóvel, aguardando o prazo de 15 dias exposto no documento supracitado para que pudesse realizar a diligência, prazo que findou no dia 18 próximo, dando cumprimento ao mandado no dia 21 próximo.
(...)
Em torno das 14 horas, a requerida chegou e não obstaculizou o procedimento, mas seu advogado, Doutor Mosar Fratari, tentou arguir que o endereço constante no mandado e na certidão não eram os corretos e, portanto, o mandado não poderia ser cumprido.
Indaguei a vizinhos que conheciam a área e sabedor das informações conflitantes inerentes àquele bairro, tive a cautela de pesquisar (enquanto o material era retirado da casa) a Inicial e indagar os supramencionados vizinhos.
O mandado informava que o imóvel estava na quadra 24. Na sentença 64, o Doutor Mosar informou que aquela quadra era a 68 e, na realidade, todos estavam errados, sendo o local a quadra 55.
De fato, o Sr. Manoel Orlando Borges, vizinho naquela quadra, morador a 27 anos do local relatou com bastante precisão o acontecido e informou ser aquele o ‘sobrado da Dona Benedita’, objeto da Ação.
A parte autora ainda me forneceu antigas fotografias do local, uma delas eu junto aos autos para ilustração.” (destaquei)
Frente a esse cenário inicial, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 08 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator